Tribunal: STF
Processo: ARE 1461370
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA, EXAMINADOR DE TRÂNSITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO CARACTERIZADO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. As partes recorrentes postulam a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-as ao pagamento de gratificação de risco de vida, pelo exercício da função de Agente de Autoridade de Trânsito, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), referente ao período de 22/06/2017 a 22/06/2019. Em suas razões (pp. 177/184), sustentam que a gratificação requerida é reservada exclusivamente aos servidores que exercem o cargo de forma efetiva, diferente de eventual ou provisória, não estando a parte recorrida submetida ao regime estatutário, não se aplicando as normas contidas no PCCR dos servidores públicos do DETRAN/AC e na Lei Estadual nº 2.448/2011, com a redação que lhe conferiu a Lei nº 3.227/2017. Nas contrarrazões (pp. 188/194), a parte recorrida pleiteia, inicialmente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ao final, pugna pelo improvimento do recurso e pela manutenção da sentença.



    2. Importa salientar que as contrarrazões não são a via processual adequada para requerer gratuidade, razão pela qual deixo de conhecer do pedido de concessão de justiça gratuita.



    3. O juízo singular deu resposta adequada ao reconhecer o direito ao recebimento da gratificação de risco de vida pelo exercício da função de Agente de Autoridade de Trânsito, uma vez que, multo embora tenha sido contratada para exercer a função de examinador de trânsito (pp. 25/30 e 87/92), desde o dia 22/06/2017 a parte recorrida realizou atividades inerentes à função de agente de autoridade de trânsito, circunstância devidamente comprovada nos autos (pp. 31, 33, 45/47 e 101/104), devendo ser mantida a condenação ao pagamento da gratificação pertinente ao cargo exercido.



    4. Nesse contexto, a manutenção da sentença é medida que se impõe para condenar as partes recorrentes a pagar a gratificação de risco de vida, atinentes ao desvio de função.



    5. Recurso conhecido e improvido.



    6. Atribui-se às partes recorrentes o pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85 do CPC c/c art. 55 da LJE), devendo incidir correção monetária e juros de mora a contar do arbitramento.



    7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, incisos II e IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente